Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. SERENDIPIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. 1.1. Na hipótese, demonstrada que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por moradora, afasta-se a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. Pelo princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar.
3. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante tinha em depósito grande quantidade de droga para fins de difusão ilícita.
4. Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados, em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A quantidade da substância ilícita em questão, no caso a maconha, por si só, não é suficiente para comprovar o envolvimento do apelante com o crime organizado ou sua dedicação à atividade criminosa. Portanto, é necessário reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena em razão do privilégio.
6. O pedido de detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.